Tribunal: TJBA
Processo: 8007374-91.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007374-91.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAYANA SIMOES COSTA DIAS LTDA e outros Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame Apelação interposta por condomínio em ação na qual foi indeferido pedido de gratuidade da justiça. Após o indeferimento inicial, o recorrente apresentou novos documentos para comprovação da hipossuficiência, com pedido de reconsideração, que não foi apreciado pelo juízo a quo. O magistrado proferiu sentença cancelando a distribuição do feito, sem enfrentar os novos elementos trazidos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de reconsideração de indeferimento de gratuidade da justiça, embasado em novos documentos, configura negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O art. 489, § 1º, IV, do CPC, exige fundamentação suficiente e enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, a ausência de análise dos documentos que poderiam infirmar o indeferimento da gratuidade da justiça caracteriza omissão relevante. Precedentes do STF e STJ reconhecem a nulidade da sentença em hipóteses análogas. IV. Dispositivo Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para análise fundamentada do pedido de reconsideração da gratuidade da justiça. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8007374-91.2025.8.05.0113, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante, DAYANA SIMOES COSTA DIAS LTDA e DAYANA SIMOES COSTA, e, como Apelada, COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA